Tribunal: TJES
Processo: 0000316-64.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL
nº 0000316-64.2024.8.08.0069
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES
Apelante: Jhonathan França Silva Barreto
Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa. Defesa alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a sentença carece de fundamentação válida; (ii) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) se a conduta deve ser desclassificada para posse de droga para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença analisou de forma clara e fundamentada as provas constantes nos autos, confrontando depoimentos, interrogatório e circunstâncias da prisão, não havendo nulidade.
4. A materialidade encontra-se comprovada por laudos periciais e o auto de apreensão; a autoria foi confirmada pelos depoimentos coerentes dos policiais que realizaram a abordagem.
5. A quantidade e o fracionamento da droga (32 pedras de crack e 01 pino de cocaína), o dinheiro apreendido em notas trocadas, o local conhecido pelo tráfico e a tentativa de evasão justificam a condenação por tráfico.
6. A tese de uso pessoal é incompatível com o conjunto probatório. A condição de usuário não exclui a prática do tráfico.
7. A pena foi corretamente dosada: pena-base no mínimo legal, agravada na segunda fase em razão da reincidência, e sem causas de diminuição na terceira fase. O regime fechado foi bem aplicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há nulidade na sentença que, ainda que contrária à tese defensiva, apresenta fundamentação clara e análise adequada do conjunto probatório.

A condenação por tráfico de drogas é válida quando fundada em provas firmes, como depoimentos de policiais em juízo e demais elementos materiais.

A desclassificação para uso pessoal é incabível quando as circunstâncias indicam destinação comercial do entorpecente.

A reincidência impede o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59; CPP, arts. 155, 381; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1.977.921/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 26.09.2023;

STJ, AgRg no HC n. 878.832/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 04.02.2025, DJEN 11.02.2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000316-64.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATHAN FRANCA SILVA BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL
nº 0000316-64.2024.8.08.0069
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES
Apelante: Jhonathan França Silva Barreto
Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa. Defesa alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a sentença carece de fundamentação válida; (ii) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) se a conduta deve ser desclassificada para posse de droga para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença analisou de forma clara e fundamentada as provas constantes nos autos, confrontando depoimentos, interrogatório e circunstâncias da prisão, não havendo nulidade.
4. A materialidade encontra-se comprovada por laudos periciais e o auto de apreensão; a autoria foi confirmada pelos depoimentos coerentes dos policiais que realizaram a abordagem.
5. A quantidade e o fracionamento da droga (32 pedras de crack e 01 pino de cocaína), o dinheiro apreendido em notas trocadas, o local conhecido pelo tráfico e a tentativa de evasão justificam a condenação por tráfico.
6. A tese de uso pessoal é incompatível com o conjunto probatório. A condição de usuário não exclui a prática do tráfico.
7. A pena foi corretamente dosada: pena-base no mínimo legal, agravada na segunda fase em razão da reincidência, e sem causas de diminuição na terceira fase. O regime fechado foi bem aplicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há nulidade na sentença que, ainda que contrária à tese defensiva, apresenta fundamentação clara e análise adequada do conjunto probatório.

A condenação por tráfico de drogas é válida quando fundada em provas firmes, como depoimentos de policiais em juízo e demais elementos materiais.

A desclassificação para uso pessoal é incabível quando as circunstâncias indicam destinação comercial do entorpecente.

A reincidência impede o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59; CPP, arts. 155, 381; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1.977.921/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 26.09.2023;

STJ, AgRg no HC n. 878.832/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 04.02.2025, DJEN 11.02.2025.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Apelação Criminal
nº:
0000316-64.2024.8.08.0069

APELANTE:
JHONATHAN FRANÇA SILVA BARRETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFE

VOTO

Conforme lançado no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JHONATHAN FRANÇA SILVA BARRETO
contra a r. sentença (Id. 14844024) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 14844030), a defesa prequestiona a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação por tráfico. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio, previsto no artigo 28 da mesma lei.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 14844032), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a robustez do conjunto probatório para manter a condenação por tráfico.

A Douta Procuradoria de Justiça (Id. 15619240), opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que a conduta do apelante se amolda a um dos verbos do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas e que a condição de usuário não impede a traficância.

É, em síntese, o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, passo a análise do mérito, sendo indispensável a apresentação dos fatos narrados na denúncia.

Em 24 de outubro de 2024, por volta das 22h20min, na Rua José Brumana, Barra de Itapemirim, Comarca de Marataízes/ES, agentes da Polícia Militar em patrulhamento avistaram o réu, JHONATHAN FRANÇA SILVA BARRETO, em atitude suspeita, tentando se esconder da guarnição nas proximidades do "Bar do André", local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Na abordagem, foram encontradas em sua posse, no bolso de sua blusa e em uma pochete, 32 (trinta e duas) pedras de crack e 01 (um) pino de cocaína, além da quantia de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) em espécie.

Após a devida instrução criminal a sentença acolheu a tese acusatória e fixou a condenação de ambos quanto ao tráfico de drogas com causa de aumento de pena (art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006). A conduta imputada consiste em trazer consigo e ter em depósito, para fins de comercialização, as substâncias entorpecentes apreendidas.

NULIDADE DA SENTENÇA

Inicio a construção do meu entendimento pela análise da preliminar de nulidade arguida pela defesa quanto a suposta ausência de fundamentação a ser extraída da sentença.

Após observar os termos da decisão do juízo de primeiro grau, verifiquei que este analisou de forma pormenorizada o conjunto fático-probatório, expondo com clareza as razões que formaram seu convencimento.

A sentença confrontou os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu, concluindo pela condenação com base em elementos concretos, como a atitude suspeita, o local da abordagem, a quantidade e o acondicionamento da droga, e a apreensão de dinheiro trocado.

O fato de o julgador adotar tese contrária à da defesa não significa omissão ou falta de fundamentação, não havendo violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Assim, rejeito a tese de nulidade invocada pelo recorrente.

AUTORIA

Prossigo para incursionar no mérito, já que a defesa busca, em suma, a absolvição por insuficiência probatória, tese que entendo por não acolher, posto que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apreensão, no Laudo de Constatação Provisório e no Laudo Químico Toxicológico Definitivo contido no ID 67978195, que atestaram a natureza do entorpecente apreendido.

A autoria, por sua vez, exsurge dos coesos e harmônicos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, embora haja a negativa por parte do réu.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, foram firmes e coerentes ao descrever que o apelante, ao avistar a viatura, tentou se esconder em um local conhecido pelo intenso tráfico, e que, na abordagem, foram encontradas consigo 32 pedras de crack e 01 pino de cocaína, além de R$ 375,00 em notas trocadas.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade probatória dos depoimentos de policiais, mormente quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

“
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no REsp 1.977.921/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023).

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto para sustentar a condenação por
tráfico
.

DESCLASSIFICAÇÃO

A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, pleiteada pela defesa não prospera.

A alegação de que o apelante seria apenas usuário não se sustenta e não é suficiente para afastar a traficância. É cediço na jurisprudência que a condição de usuário não é incompatível com a de traficante, sendo perfeitamente possível a coexistência da figura do "usuário-traficante". No caso concreto, ainda que o apelante seja dependente químico, as circunstâncias da prisão evidenciam o dolo de traficar, tese que passo a análise em seguida.

A quantidade de droga apreendida (32 porções individualizadas de crack), sua forma de acondicionamento (prontas para a venda), a apreensão de dinheiro em notas de pequeno valor (característico da atividade de varejo de entorpecentes) e a abordagem em um notório ponto de tráfico são elementos que, somados, formam um conjunto probatório robusto e apto a demonstrar que a droga não se destinava exclusivamente ao consumo pessoal. A versão isolada do réu não tem o condão de infirmar as provas produzidas pela acusação.

Neste sentido:

[...] No caso, as instâncias ordinárias, mediante fundamentação idônea, concluíram pela impossibilidade de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que, embora não se trate de relevante quantidade de drogas a ponto de justificar o aumento da pena-base, as demais circunstâncias descritas no acórdão condenatório - prisão em flagrante em local conhecido pelo tráfico de drogas e quantidade de droga acima do normalmente apreendido na posse de usuários de crack e cocaína (91 pedras de crack, correspondentes a 22,3 g, e 19,1 g de cocaína) -, além da existência de condenação pretérita pelo mesmo delito, legitimam a manutenção do édito condenatório pela prática do delito em apreço. 3. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 878.832/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 11/2/2025.)

Dessa forma, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente a um dos verbos nucleares do tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo incabível a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal.

Ao revisar o processo dosimétrico, entendo que a sentença não merece reparos também neste ponto.

Na p
rimeira
f
ase
a pena-base foi fixada no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
mínimo legal
.

Na
s
egunda
f
ase,
f
oi reconhecida a agravante da reincidência, com base em condenação anterior transitada em julgado, razão pela qual a pena foi majorada em 1/6, alcançando
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Em sede de t
erceira
f
ase,
por i
nexistiram causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, afastando-se a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pela condição de reincidente, a pena foi tornada definitiva no patamar da segunda fase, sendo, igualmente por força da reincidência, fixado o regime de cumprimento inicialmente
fechado
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.